Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a condenação quando comprovada a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, por meio da palavra da vítima, das testemunhas policiais e da apreensão do bem na residência do acusado.
2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
3. Recurso desprovido.